Tribunal: STF
Processo: ARE 1439922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual julgado prejudicado o recurso extraordinário da parte embargante, em razão do provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Quanto ao recurso da parte ora embargada, no ponto relativo ao enquadramento do Tema nº 350 da sistemática da repercussão geral, determinada a devolução dos autos à Corte de origem. No mais, negado seguimento ao recurso ante o caráter infraconstitucional da controvérsia. 



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular a inaplicabilidade do Tema nº 350 à presente demanda.



    À luz dos argumentos expostos, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e determino a distribuição do presente processo na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente